Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000253-65.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ROSIMAR JOSE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PENA-BASE: 1/8. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas juntadas aos autos são suficientes para confirmar a autoria das infrações penais imputadas ao acusado, em especial, pela relevância da palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, que foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo laudo pericial, tendo o acusado agredido fisicamente a vítima, com uma barra de alumínio. 2. As circunstâncias do crime devem ser tidas como desabonadoras, porquanto os elementos apresentados são acidentais e não integram a estrutura do tipo penal, tendo a magistrada observado não os elementos do crime a que o acusado foi condenado, mas sim a maneira como praticada a conduta ilícita, que se mostrou mais reprovável, porquanto a agressão se mostrou excessiva e brutal, tendo o acusado açoitado a vítima inúmeras vezes com uma barra de alumínio, ocasionando-lhe lesões em várias partes de seu corpo. 3. Ausente critério legal, a jurisprudência entende adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a redução do quantum aplicado na primeira fase de dosimetria da pena, para que seja fixada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, porquanto entende que esta teria sido fixada muito acima da reprimenda cominada para o crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59, caput, e inciso II, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027